Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007908-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS - CPF: 053.345.241-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 031.201.291-86 (VÍTIMA), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ASSISTENTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DANO, INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO – PERTINENTE – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE MERECE REFORMA – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – PRAZO RAZOÁVEL DE 6 MESES DAS MEDIDAS – ARESTOS DO STJ E TJMT - NOVOS FATOS APÓS A EXTINÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS -

– RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“Merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(TJMT, N.U 1004963-13.2021.8.11.0003).

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ).

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007908-70.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1007908-70.2021.8.11.0003), que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS pelo cometimento, em tese, de dano, injúria e ameaça no âmbito doméstico – arts. 163, 140 e 147, CP (ID 86518064).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que
“é imprescindível que as medidas protetivas durem, permaneçam, resistam e vigorem por um prazo razoável”
.

Pede o provimento para que sejam restabelecidas as medidas protetivas (ID 86518067).

O apelante pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86518090).

A i. 14a Procuradoria Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Pedido de Medidas Protetivas de Urgência. Recurso Ministerial: Pretendida a cassação da decisão do juízo de primeiro grau para reestabelecer as medidas protetivas de urgência extintas – Possibilidade – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é razoável e proporcional o prazo de 06 (seis) meses para a duração das mencionadas medidas – In casu, as medidas protetivas vigoraram somente por 13 (treze) dias, sem que houvesse qualquer fato que as tornassem inúteis para atingir a finalidade de coibir a prática de violência doméstica – Findo o prazo assinado pelo Juiz ou antes da extinção da medida protetiva, é indispensável a intimação da ofendida para que se manifeste a respeito da necessidade de manutenção das medidas protetivas – Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 88392995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fl. 16/18, ID 86518054).

Em 19.4.2021, revogou-as, de ofício, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nestes termos:

“Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito. Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 86518064)

A Defesa juntou petição, em 4.5.2021, requerendo a manutenção das medidas protetivas, por suposto descumprimento, conforme consta no Boletim de Ocorrência n° 2021.98384, confeccionado em 21.4.2021 [perseguição e ameaça pelo apelado de que “queria o veículo de volta e que iria pegá-lo de algum jeito” – ID. 86518074].

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram pleiteadas em 6.4.2021, antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, por existirem “
elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor”
(
ID 86505965
).

Ao deferir as medidas protetivas de urgência [6.4.2021], o juiz da causa determinou a intimação do agressor [apelado], da vítima [apelante], da Defensoria Pública Estadual e
“o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias”
(ID 86518054).

O Juízo singular, antes da conclusão da referida diligência e em curto prazo de vigência das medidas [19.4.2021 - 13 (treze) dias], sem a prévia oitiva do órgão do Ministério Público e da Defesa, ordenou o arquivamento do incidente processual, conforme determinado na Instrução Normativa 02/2020/CGJ [regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006] e pontuou que as medidas continuariam
“
tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada”
(ID 86518064).

Ocorre que, na parte dispositiva, as medidas de proteção foram extintas, por ter atingido a sua finalidade [
diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade. ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
].

Nesse contexto jurídico, verifica-se contradição na sentença, pois, as medidas protetivas foram extintas na parte dispositiva, embora o Juízo tenha destacado, nos “fundamentos”, que seriam mantidas a sua eficácia.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu que
“merece reforma a decisão que [...] ao determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a
extinção
da
medida
, levando-a ao arquivo”
(N.U 1004963-13.2021.8.11.0003, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.7.2021).

Anote-se que o deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2016).

Noutro giro, as medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018) e devem
perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 114.921/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.9.2019; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.8.2021).

No caso, após a extinção das medidas protetivas [19.4.2021], há registro de petição juntada pela Defesa técnica da vítima, no dia 4.5.2021, em que notícia, supostamente, o descumprimento das medidas pelo apelado, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.98384, segundo o qual, teria perseguido e ameaçado à vítima, pois
“queria o veículo de volta e que iria pegá-lo de algum jeito”
. Além disso, no mesmo dia, o veículo FORD/KA SE 1.0, ano 2018/2018, cor branca, Renavam 01153961714 foi furtado, motivo pelo qual o Ministério Público postulou, ao Juízo singular,
“o restabelecimento das medidas protetivas de urgência concedidas na decisão ID 52862943”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID

86518088).

Nesse contexto, a situação de risco à integridade física e/ou moral, retratada pelas ameaças de morte do apelado constitue fundamento idôneo para manutenção de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA – Relator: Min. Felix Fischer – 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018).

Em caso análogo, o e. TJDFT assim decidiu:

“Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima.

Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela.”
(TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000 – Relator: Des. Mario Machado – 11.3.2021)

Nesse quadro [sentença contraditória e novo fato após extinção das medidas], justifica a manutenção das cautelas protetivas.

Logo, pertinente o restabelecimento das medidas de proteção.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para determinar o restabelecimento das medidas protetivas em favor da vítima, a partir do seu deferimento [6.4.2021], pelo prazo de 06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021